Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-02.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004048-02.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1004048-02.2019
APELANTE: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
APELADA: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
COMARCA: Mogi Mirim 3a Vara Judicial
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos da segurada.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n°: 37.819
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento de danos movida por seguradora contra
concessionária de energia elétrica. O magistrado, Doutor
Fábio Rodrigues Fazuoli, reconheceu a responsabilidade
objetiva da Ré pelos danos elétricos causados ao imóvel do
segurado. Condenou a Ré a pagar R$2.794,79, corrigidos
desde o pagamento e acrescidos de juros de mora contados do
requerimento administrativo. Imputou à Ré as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00.
Apela
a
Ré
alegando
a
ocorrência da prescrição trienal. Sustenta que não há relação
de consumo e falta prova do nexo de causalidade. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora não observou o procedimento administrativo revisto
na Resolução da ANEEL no 414/2010. Subsidiariamente, diz
que os juros devem incidir a partir da citação.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Zurich
Santander
Brasil
Seguros S/A celebrou contrato de seguro residencial com
Rodrigo Luiz de Freitas, objetivando o ressarcimento de
danos elétricos. Diz que, no dia 22 de junho de 2016, houve
oscilação de energia elétrica no imóvel segurado, com
danificação de aparelhos. A seguradora ressarciu o prejuízo
de R$2.794,79 e ajuizou ação regressiva em face da
concessionária de energia elétrica.
Fica afastada, desde logo, a
alegada prescrição trienal. Nos termos do art. 27, do CDC, o
segurado tinha cinco anos para exigir o ressarcimento da
suposta causadora do dano. A Autora, ao pagar a indenização
ao segurado, sub-roga-se em seus direitos, tendo o mesmo
prazo quinquenal para promover a ação regressiva.
No
caso,
o
sinistro
fora
liquidado em agosto de 2016 e a ação distribuída em setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2019, antes da prescrição.
Nesse sentido, o entendimento
desta Câmara: “Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva proposta pela seguradora, na condição de sub-
rogada. Prazo prescricional de cinco anos, contados do
pagamento ao segurado. danos materiais. Ausência de
comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelos
segurados e a alegada falha no fornecimento do serviço.
Sentença de improcedência. que deve ser mantida, embora
por outro fundamento. Recurso improvido.” (Apelação no
1024962-63.2016.8.26.0114, Rel. Des. Jayme Queiroz
Lopes).
“Com efeito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de
que a seguradora que paga a indenização ao consumidor
lesado se sub-roga nos direitos dele, podendo valer-se de
todas as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, dentre as quais se inclui o prazo prescricional
aplicável à pretensão reparatória. Nesse sentido, confira-se:
REsp no 1085178/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j.
15/05/2014; AgRg no AREsp 426017/MG, Min. Sidnei Beneti,
3a
Turma,
j.
10/12/2013.”
(Apelação
no
1091906-55.2017.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho).
Contudo,
a
ação
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente.
A Autora juntou documentos
referentes à regulação dos sinistros e laudos técnicos que
apontam as descargas elétricas como causa da queima dos
aparelhos.
A Ré afirma que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede
naquele dia e sustenta que não houve a comprovação do nexo
de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre a segurada e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má-
prestação, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor. A Ré também é concessionária de
serviço público, submetendo-se ao disposto no art. 37, § 6o,
da
Constituição
Federal,
que
igualmente
prevê
a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a
prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como
responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pela vítima. Os singelos relatórios técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntados pela Autora não apontam com clareza que a
sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos
serviços pela concessionária, havendo tão somente a
presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de
sobretensão na rede elétrica pública. Não há notícia de
pesquisa sobre danos em outros equipamentos de vizinhos
usuários de energia servida pela mesma rede. Tampouco
consta dos autos a realização, à época, de testes para aferir a
carga da rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização de prova
pericial.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso da Ré para julgar improcedente a
demanda. Invertida a sucumbência, arcará a Autora com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Pedro Baccarat
Relator